Tribunal: TJBA
Processo: 8052662-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052662-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSSE CARNEIRO OSORIO Advogado(s): ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para anular ato administrativo que declarou a inaptidão da impetrante no Teste de Aptidão Física (TAF), permitindo sua continuidade no certame e garantindo, em caso de aprovação, sua nomeação conforme a ordem de classificação. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à legalidade da exigência do TAF para o cargo de Perito Médico Legista, defendendo a pertinência do requisito com base na Lei Estadual nº 11.370/09 e no edital do certame (Edital SAEB nº 04/2022). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a exigência do TAF para o cargo de Perito Médico Legista, declarando sua desproporcionalidade em relação às atribuições do cargo. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade do TAF, fundamentando a decisão na desproporcionalidade do requisito em relação às funções do cargo, não havendo omissão a ser sanada. 4. Não se verifica obscuridade, pois a decisão expôs de forma clara e coerente os motivos para afastar a exigência do teste físico, ressaltando a natureza técnico-científica das atribuições do cargo de Perito Médico Legista. 5. Inexistência de contradição, pois a decisão não reconheceu a legalidade do TAF para o cargo em questão, mas sim sua inadequação quando aplicado a funções que não demandam esforço físico excepcional. 6. Os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, o que não se admite nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A exigência do Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inválida quando desproporcional às atribuições do cargo." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STF, MS 34.192, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgInt no RMS 63.853/PR, Rel. Min. Francisco Falcão ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8052662-81.2023.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargada Rosse Carneiro Osório: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.